Tribunal: TJSP
Processo: 2270889-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ção do valor da caução prestada, no valor do título protestado - Adota-se a orientação de que o MM Juízo da causa pode deferir pedido de tutela de urgência, condicionando a execução da medida à efetiva prestação de caução, mas não subordinar a apreciação e decisão sobre pedido de tutela de urgência à anterior prestação de caução pela parte requerente do pedido de tutela de urgência - Reforma da r. decisão agravada, para: (i) afastar a deliberação de prestação de caução, como requisito de apreciação de pedido de tutela de urgência, e (ii) determinar que o MM Juízo da causa aprecie e decida, como entender de direito, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante - Anota-se que a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante por esta Turma Julgadora, no julgamento do presente recurso, implicaria em supressão de um grau de jurisdição, uma vez que não foi decidido pelo r. ato judicial impugnado no presente recurso, sendo, de rigor, a manutenção da suspensão dos efeitos do protesto até que o MM Juízo da causa aprecie e decida o pedido de tutela de urgência requerido pela parte agravante.
Recurso provido, em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270889-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

29/07/2020

Ementa:
PROCESSO – Decisão agravada que condicionou a apreciação do pedido de tutela de urgência para cancelamento de protesto de título em nome da agravante, à complementação do valor da caução prestada, no valor do título protestado - Adota-se a orientação de que o MM Juízo da causa pode deferir pedido de tutela de urgência, condicionando a execução da medida à efetiva prestação de caução, mas não

Ementa:
PROCESSO – Decisão agravada que condicionou a apreciação do pedido de tutela de urgência para cancelamento de protesto de título em nome da agravante, à complementação do valor da caução prestada, no valor do título protestado - Adota-se a orientação de que o MM Juízo da causa pode deferir pedido de tutela de urgência, condicionando a execução da medida à efetiva prestação de caução, mas não subordinar a apreciação e decisão sobre pedido de tutela de urgência à anterior prestação de caução pela parte requerente do pedido de tutela de urgência - Reforma da r. decisão agravada, para: (i) afastar a deliberação de prestação de caução, como requisito de apreciação de pedido de tutela de urgência, e (ii) determinar que o MM Juízo da causa aprecie e decida, como entender de direito, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante - Anota-se que a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante por esta Turma Julgadora, no julgamento do presente recurso, implicaria em supressão de um grau de jurisdição, uma vez que não foi decidido pelo r. ato judicial impugnado no presente recurso, sendo, de rigor, a manutenção da suspensão dos efeitos do protesto até que o MM Juízo da causa aprecie e decida o pedido de tutela de urgência requerido pela parte agravante.
Recurso provido, em parte.